Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020678-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA
RECORRIDO: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 84209637):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA ANULATÓRIA (JUSTIÇA FEDERAL) – ALEGAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ –DIREITO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pendência de julgamento de ação anulatória na Justiça Federal não impede o exame da controvérsia fática relativa à imissão de posse, cuja finalidade é permitir ao autor a posse do bem adquirido, pois, se trata de terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1020678-41.2020.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 20/04/2021).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 313, IV, “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a Ação Anulatória n. 1014104-78.2020.4.01.3600, proposta na Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id. 84320983).
Sem contrarrazões (id. 100317459).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no id. 84865472.
A petição apresentada no id. 89747479, requerendo concessão de “tutela provisória de urgência de natureza cautelar” foi indeferida (id. 89996977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega a necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a Ação Anulatória n. 1014104-78.2020.4.01.3600, proposta na Justiça Federal.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) Sem necessidade de maiores delongas, a decisão agravada que indeferiu o sobrestamento da ação em face de nova ação distribuída na Justiça Federal, se mostra correta.
Isso porque, a parte agravada, autor da ação de imissão é terceiro de boa-fé, pelo que seus interesses devem ser salvaguardados.
Como se sabe, se acaso sobrevenha decisão favorável à parte agravante, nos autos anulatórios, os prejuízos são liquidados em perdas e danos e não envolvem o terceiro de boa-fé.
(...) De qualquer modo, o fato é que não se pode obstar a imissão na posse, pois, sobre o direito do agravado que é terceiro de boa-fé, não pende nenhuma mácula. Por outro lado, as alegações da parte agravante, por ora, são mera conjecturas e não obstam o direito de natureza concreta, que é da parte agravada.
Não havendo mácula, o exercício da posse é uma das faculdades que assiste ao proprietário; logo, deve ser mantida a r. decisão agravada”. (id. 84209637) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.
3. (...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). (g.n)
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1509966 - MG (2019/0148036-0) DECISÃO (...) É o relatório. DECIDO.
O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). O recurso não merece prosperar.
"(...) A presente ação foi julgada procedente para que a apelada fosse imitida na posse do imóvel.
Não satisfeito com a sentença, o réu/apelante interpôs o presente recurso, em que requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória proposta que tramita no Tribunal Regional Federal da 1. Região.
Contudo, tal pedido não merece prosperar, uma vez que as partes são distintas, bem como as alegações do réu acerca dos atos da instituição financeira acerca do leilão e venda do bem não podem ser dirigidas diretamente á terceira de boa-fé, ora autora/apelada" (fls. 231-232, e-STJ - grifou-se).
(...) Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (...)”. Publique-se Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 30/08/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 313, IV, “a” do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça